Tribunal: TJPA
Processo: 0808494-53.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2020-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808494-53.2020.8.14.0000
PACIENTE: REGIANDERSON DE OLIVEIRA ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, § 2º, INCS. II E IV, DO CPB.
AUSÊNCIA DO RÉU NA AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO. NULIDADE RELATIVA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES DO STJ E STF. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO, NA ESPÉCIE. RÉU REPRESENTADO NA AUDIÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A

ausência do réu na audiência de oitiva de testemunha por meio de carta precatória não acarreta, por si só, a constatação de vício no trâmite processual, porquanto tratar-se de nulidade relativa.

2.
Ademais, não foi demonstrado o eventual prejuízo concreto sofrido pela defesa, até porque a inquirição da testemunha foi acompanhada pela defensora do acusado, sendo inviável, pois, o reconhecimento de qualquer nulidade processual, em atenção ao princípio do
pas de nullité sans grief
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do
writ
, porém denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 20.10.2020 e término em 23.10.2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 23 de outubro de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de medida liminar
, impetrado em favor de
REGIANDERSON DE OLIVEIRA ALMEIDA
, em face de ato do MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BREVES/PA, nos autos da Ação Principal nº 0001427-48.2014.8.14.0043, o qual tramita na Comarca de Portel/Pa.

Consta da impetração
, que o paciente se encontra custodiado desde os 14/12/2016 junto ao CRPP III - CENTRO DE RECUPERAÇÃO PENITENCIÁRIO DO PARÁ III.

Informa na petição que, em razão da existência de testemunha de acusação residente na Comarca de Breves, foi a esta distribuída Carta Precatória Criminal – feito em epígrafe, em sendo, 0000542-26.2020.8.14.0010, e, em 18 de agosto de 2020 foi a Defensoria Pública intimada acerca da realização de audiência para oitiva da referida testemunha, ato que se realizaria no dia seguinte, isto é, em 19/08/2020.

Alega que constatou-se a ausência do acusado, embora preso na mesma unidade da Federação – isto é, sob a custódia da Administração Penitenciária do Estado do Pará - ocasião em que a Defensoria Pública, pela ordem, veio a manifestar-se, tendo o Magistrado da Comarca de Breves indeferido tal pedido, mesmo com parecer favorável do Ministério Público.

Aduz que se trata de
decisão NULA DE PLENO DIREITO, razão pela qual deve ser cassada
, assim como, os atos então praticados, na esteira da legislação vigente, assim como, Jurisprudência dominante sobre o tema.

Conclui que,
a falta do réu à oitiva de uma testemunha pode inclusive gerar a anulação do depoimento.

Por fim, assevera que o Magistrado se pronunciou sobre o pleito alegando, exclusivamente, a ausência de prejuízo. Ocorre que, num primeiro momento, é preciso afirmar-se que a violação ao direito de presença, tal como propugnado na respectiva manifestação da defesa, constitui-se valor absoluto, decorrente de direito fundamental – que, se deve ser observado em processos sujeitos à ampla defesa, quanto mais em autos sob os quais vigora a plenitude desta. Em outras palavras – não seria sequer necessária a demonstração do prejuízo, com vistas a pronunciar-se pelo reconhecimento da ilegalidade absoluta, como a que ocorreu nos autos, havendo, desta forma, ilegalidade por vício de motivação.

Desta forma, requer a concessão da ordem para, LIMINARMENTE, determinar a anulação do ato, cassando-se a audiência realizada sem a observância do direito de presença do acusado, de modo a designar-se nova data para reinquirição, sendo o preso devidamente requisitado e conduzido para o ato, como lhe garante o arcabouço normativo e jurisprudencial citado. No mérito, pugna pela conversão do provimento em definitivo, tal como supra requerido.

Anexou documentos de fls. e fls.

Por
não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar requerida, quais sejam, o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
, a indeferi

(ID
3526388)
.

A Autoridade Coatora prestou as informações de praxe
(ID
3544611)
, quando assim se manifestou,
verbis
:

“O processo foi distribuído na Comarca de Portel/PA, vindo a receber a numeração 0001427-48.2014.814.0043.

Ademais, aquele juízo emitiu carta precatória para esta Comarca, cuja finalidade era a oitiva da testemunha de acusação Sgt. PM Doralice Silva de Andrade Navegante.

A audiência foi realizada no dia 19 de agosto de 2020, às 11h30min, com a participação da Defensora Pública Graziela Paro Caponi e da Promotora Gabriela Rios Machado.

Na abertura da audiência, a defesa se manifestou nos seguintes

termos:

“Verifica-se que o acusado Regianderson encontra-se preso na mesma Unidade Federativa sendo que não foi requisitado para o ato, cerceando-lhe o exercício do direito de defesa. Isso, na medida em que ainda que não participe ativamente da oitiva de testemunhas, possui o direito de entrevista reservada com o Defensor natural do ato, inclusive para consignar questionamentos e direcionar eventual atuação da defesa técnica que se compatibilize com o exercício da autodefesa. Especialmente em processos submetidos ao rito do júri popular, em que vigora o postulado da plenitude de defesa, a observância de tal forma é garantia de processo hígido. Nestes termos e considerando o decidido pelo STF no HC 111728, a defesa pugna que seja reconhecida a nulidade a contaminar o ato, que é de natureza absoluta, pugnando seja sanada pela requisição do preso e instauração do ato em nova oportunidade, se for o caso”.

Instada, a representante do Ministério Público se manifestou favorável ao pleito da Defesa.

Contudo, este Juízo indeferiu o pedido da defesa por não vislumbrar qualquer prejuízo à defesa dos acusados, o que de fato se concretizou, uma vez que a testemunha não forneceu qualquer informação relevante para a apuração criminal.

Em suma, a testemunha disse que não lembra do dia dos fatos.

A Carta está aguardando devolução pelos Correios, visto que há mídia nos autos, gravada em DVD”
.

Nesta Instância Superior
, o 1º Procurador de Justiça Criminal, Dr. C
laudio Bezerra de Melo
, manifesta-se pelo conhecimento
do presente
writ
e, no mérito, pela denegação

É o relatório.

VOTO

Com efeito, pugna a defesa, pela nulidade da ação penal decorrente da ausência do réu quando da oitiva da testemunha de
acusação Sgt. PM Doralice Silva de Andrade Navegante.

Em análise dos autos, depreende-se que a
pretensão da defesa não merece abrigo.

Ab inicio
, a teor do art. 563, do Código de Processo Penal, o pronunciamento de nulidade tem como pressuposto a demonstração de prejuízo para a parte, o que não se vislumbra no caso em apreço.

In casu
, cumpre destacar, que a oitiva da testemunha de acusação ocorreu através de expedição de carta precatória e foi acompanhada pela defensora do acusado.

Assim sendo, quanto à realização de audiência para oitiva de testemunha por carta precatória, importa anotar que, a teor do art. 222, do CPPB, não importa em requisição de réu preso, mas, tão somente, em intimação das partes, o que ocorreu no caso em tela, bem como a sua expedição, não suspende a instrução criminal, nos termos do § 1º, do mesmo normativo.

Nesse sentido, aliás, é o enunciado na Súmula 273, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

“Intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado”

Destarte, no caso sob exame, não se verifica eventual prejuízo concreto sofrido pela defesa, até porque a inquirição da testemunha, por meio de carta precatória, foi acompanhada pela defensora do acusado, sendo inviável, pois, o reconhecimento de qualquer nulidade processual, em atenção ao princípio do
pas de nullité sans grief
.

De fato, de acordo com a melhor doutrina, "
há entendimento predominante no sentido de que não é imprescindível a requisição de réu preso para audiência na comarca deprecada
" (GRINOVER, Ada Pellegrini, FERNANDES, Antonio Scarance, GOMES FILHO, Antonio Magalhães.
As nulidades no processo penal
. 10. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Ed. RT, 2007, p. 189).

Desse modo, como regra geral adotada pelo sistema brasileiro, a anulação de ato processual depende da demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do artigo 563 da Lei Adjetiva Penal, não logrando êxito a defesa constituída na respectiva comprovação, apenas suscitando genericamente a tese
pas de nullité sans grief
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RESISTÊNCIA. OITIVA DE TESTEMUNHA.JUÍZO DEPRECADO. AUSÊNCIA DE RÉU PRESO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO
. (...).

1. (...).
2.

A realização de audiência de instrução no juízo deprecado sem a presença de réu preso enseja nulidade relativa a ser arguida oportunamente e cujo prejuízo deve ser demonstrado. 3.
(...).
4.
(...).
(HC 106.122⁄MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02⁄06⁄2015, DJe 12⁄06⁄2015)

Orientação firmada por esta Corte no sentido de que não se declara a nulidade de ato processual caso a alegação não venha acompanhada da prova do efetivo prejuízo sofrido pelo réu. Precedentes. (HC 111522-SP, 2ª T., rel. Ricardo Leweandowski, 29.05.2012, v.u.)

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, DENEGO a ordem impetrada.

Belém/PA, 23 de outubro de 2020

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 23/10/2020